Tribunal: TJSP
Processo: 2254860-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de Saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar pelo método ABA, prescrita a menor portador de Síndrome de Sotos, em clínica descredenciada, onde já vinha se tratando, ou comprove aptidão da sua rede credenciada – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Inteligência da RN no 469/2021,

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de Saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar pelo método ABA, prescrita a menor portador de Síndrome de Sotos, em clínica descredenciada, onde já vinha se tratando, ou comprove aptidão da sua rede credenciada – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Inteligência da RN no 469/2021, alterada pela RN no 539, de 23 de junho de 2022, havendo previsão de fornecimento do tratamento prescrito pelo médico que cuida do paciente, por prestador apto para tanto – Recurso improvido.